Tribunal: TJMT
Processo: 1036641-92.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036641-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LEE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.185.469/0001-54 (APELADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), ALCEU VIEIRA SOUZA - CPF: 354.681.570-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALCEU VIEIRA SOUZA - CPF: 354.681.570-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DA NOTA FISCAL REFERENTE À OPERAÇÃO REALIZADA.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR À AUTORIDADE FISCAL
.
CESSAÇÃO DO CARÁTER PERMANENTE DA INFRAÇÃO
.
LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O contribuinte é obrigado à emissão da documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte ou remessa de mercadoria que vier a realizar.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT).

A apresentação de Nota Fiscal à autoridade fazendária, emitida regularmente e de forma contemporânea ao transporte realizado, faz cessar o caráter permanente da infração, autorizando a liberação das mercadorias apreendidas tão logo ultimadas as medidas necessárias à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

Recurso desprovido
. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível c/c reexame necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.
1036641-92.2022.8.11.0041
impetrado por
LEE TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
contra ato coator praticado pelo

CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS–MT
e
AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança, determinando
a liberação dos veículos apreendidos e documentos (caminhão, trator e os documentos dos mesmos e dos motoristas), conforme suas identificações no Termo de Apreensão e Depósito n. 1158834-7, confirmando a liminar de id. 96323358
(Id. 187795668).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto à ausência de direito líquido e certo, legalidade do termo de apreensão e depósito, que a nota fiscal é inidônea e inaplicabilidade da Súmula n° 323 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, negando a segurança vindicada (Id: 187795669).

A parte apelada não apresentou contrarrazões apesar de ter sido intimada (Id. 187795675).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação e retificação da sentença (Id.190419658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível c/c reexame necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LEE TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
contra ato coator praticado pelo

CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS–MT
e
AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia reside na apreensão
“das mercadorias constantes no TAD (Termo de Apreensão e Depósito) n. 1158834-7, controle n. 53631909202216011, bem como o caminhão, carreta e os documentos do mesmo, como também dos motoristas”
, em razão da ocorrência de supostas irregularidades infracionais (Id: 187795654).

A impetrante ora apelado alegou que estava parado no pátio do posto Vale da Serra, aguardando o envio do documento fiscal, pois o maquinário havia saído de sua fazenda no Mato Grosso retornando para a sua fazenda em Goiás e ali era impossível fazê-lo, portanto, dependia do envio da nota fiscal pelo escritório de contabilidade, que embora a nota fiscal confeccionada e enviada pelo escritório de contabilidade tenha informado trator divergente ao que estava na carreta, fora expedida nova nota fiscal devidamente retificada, contudo, o fiscal manteve a apreensão e exigiu o pagamento para liberação do caminhão e mercadoria.

A parte ré ora apelante, afirmou que a apreensão foi legal, bem com que a nota fiscal é inidônea.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem concedeu a ordem vindicada, vejamos:

(...)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a autoridade coatora que proceda com a liberação dos veículos apreendidos e documentos (caminhão, trator e os documentos dos mesmos e dos motoristas), conforme suas identificações no Termo de Apreensão e Depósito n. 1158834-7, confirmando a liminar de id. 96323358 e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente, afirmando que não há que se falar em violação de direito líquido e certo, quanto à legalidade do termo de apreensão e depósito, que a nota fiscal é inidônea e inaplicabilidade da Súmula n° 323 do STF.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a apreensão do bem no momento da fiscalização pela autoridade fazendária, sendo registrado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1158834-7, controle n. 53631909202216011.

Verifica-se que a sentença ora apreciada não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, como, também, a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a mercadoria foi apreendida, em razão de irregularidades fiscais.

Nesse sentido, cumpre estabelecer que conforme Lei Estadual n. 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

É fato incontroverso nos autos que, no momento da fiscalização, o condutor do veículo que realizava o transporte da mercadoria não estava de posse da respectiva Nota Fiscal.

De se ver, portanto, que a emissão da Nota Fiscal deveria ter ocorrido antes da saída do
maquinário da fazenda
da Apelada.

É preciso anotar, entretanto, que
o Impetrante emitiu nova Nota Fiscal n° 9 em 21/09/2022 (id. 187795299), constando as descrições da mercadoria correta e a natureza da operação.

Esclarecido o equívoco e apresentado o documento fiscal necessário, saneando o erro, estando devidamente lavrado o Termo de Apreensão e Depósito relacionado à infração detectada, não mais se mostra necessária a manutenção da apreensão da carga transportada, pois cessado o caráter permanente da infração.

Não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –,
não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias
por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário
, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal
.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - LEGALIDADE - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO REGULARMENTE - APRESENTAÇÃO POSTERIOR À AUTORIDADE FISCAL - CESSAÇÃO DO CARÁTER PERMANENTE DA INFRAÇÃO – LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS APREENDIDAS – POSSIBILIDADE. 1. O contribuinte é obrigado à emissão da documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte ou remessa de mercadoria que vier a realizar. 2. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT). 3. A apresentação de Nota Fiscal à autoridade fazendária, emitida regularmente e de forma contemporânea ao transporte realizado, faz cessar o caráter permanente da infração, autorizando a liberação das mercadorias apreendidas tão logo ultimadas as medidas necessárias à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1035875-73.2021.8.11.0041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.
1. A apreensão de mercadorias é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal
. 2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação. 3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do
mandamus
na origem. 3. Recurso provido em parte.” (N.U 1014171-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA –
CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE – RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1
. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão. 2. Recurso não provido. Sentença ratificada
.” (N.U 1001704-85.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. 1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal
. 2. Recurso desprovido.” (N.U 1000507-16.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023) (destaquei)

Assim, a apreensão de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a apreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas.

Frise-se que, após lavrado o auto, devem ser liberadas as mercadorias, já que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a apreensão das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

A apreensão de mercadorias pelo Fisco, além do prazo necessário à tomada de medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, como meio coercitivo para pagamento de tributo, fere o enunciado de Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, pela qual é inadmissível a apreensão de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

Deixo de condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, por expressa vedação legal (artigo
25
da Lei n.º
12.016
/2009, Súmula n.º 512 do STF e Súmula n.º 105 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024